Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4844/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.579/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Abreu de Almeida (XXX.390.755-XX); George de Souza Pereira (XXX.585.875-XX); Gislene Almeida Souza (XXX.036.635-XX); Ivoneide Gomes Queiroz (XXX.760.894-XX); Jea Carlo Mendes Madureira (XXX.393.335-XX); Maria Edinalva Pereira de Brito (XXX.131.028-XX); Marines Martins de Andrade (XXX.948.075-XX); Ramaiany Valette Castro (XXX.777.975-XX); Rodolfo Dantas Lima (XXX.832.434-XX); Victoria Sena Sampaio (XXX.606.455-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.